Tribunal: CARF
Processo: 10711.722946/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722946/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.361 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRECIADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar a Impugnação
apresentada pela recorrente, há de ser reconhecida, até mesmo de ofício, a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos para
que a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de instância e
preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade, para o fim de anular o acórdão recorrido e todos os atos posteriores à
referida decisão e determinar o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido julgamento da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722946/2013-91
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722946/2013-91

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo o seguinte trecho da
Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração (fl. 12):
A empresa COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP, inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 29.548.732/0001-00, conforme tela do
sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 16, cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga (desconsolidador),
como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 17 (Anexo I), deixou de prestar
as informações de sua responsabilidade na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados -CEs-
Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 18 do presente Auto de
Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela legislação vigente, tendo sido
gerado dessa forma um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados
relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos do
sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 19 a 34, aos Manifestos de
Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto do Rio de
Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls. 35 a 45. Em
todos os casos listados, o Conhecimento Genérico - Máster - (coluna 3) relativo a cada
CE-Mercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve como porto de destino o
Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no
porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro) , que constam
nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para que a empresa
COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA - EPP, na qualidade de
transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os conhecimentos eletrônicos
filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no art. 22, III combinado com o art. 50
da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as informações
referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões dos conhecimentos
filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas folhas iniciais dos extratos
dos conhecimentos no Anexo II, demonstrando o caráter intempestivo das mesmas.
Todos os dados mencionados foram obtidos em consultas específicas nos sistemas
Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa COSTA PORTO DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA - EPP procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12, que por
sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9 e 10,
restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722946/2013-91

Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) Não foram juntados ao Auto de Infração os Conhecimentos Eletrônicos na íntegra,
sendo que as versões integrais dos CE – acostadas à impugnação – demonstram que os últimos itens
destes documentos informa como "justificativa desbloqueio" ora procedimento de contingência, ora
"realizado por determinação do Coordenador da COREP, em função dos ajustes do sistema carga
realizado entre os dia 05/04/2008 a 15/05/2008". Ou seja, considerando que o sistema informatizado à
época recém implementado poderia exigir posteriores ajustes, o legislador sabia e prudentemente previu
contingências para a hipótese, de modo a não penalizar intervenientes logísticos porventura
impossibilitados de acessá-lo.
b) Com relação a um dos MBLs relacionados, mais especificamente o identificado como
130805090070092 (coluna "2" do anexo II, fls 18 do Al), a suposta infração cometida - inclusão
intempestiva de informação sobre CE Mercante Agregado (HBL) no Sistema Mercante - não pode ser
confundida com a "informação da desconsolidacão da carga", como determina o Art. 17 da IN/RFB n°
800/07.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-96.413, de 26 de fevereiro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente as multas exigidas, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO.
O §1° do art. 37 do Decreto-Lei n°37 estabelece que as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado, devem ser informadas pelo agente de carga, assim considerando qualquer
pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. Observe-se
que Decreto-Lei tem força de Lei, funcionando como esta.
As instruções Normativas SRF n° 102/1994 e IN SRF n° 800/2007, atos infra-legais,
apenas regulamentam o Decreto-Lei n°37/1966.
O inciso III do art. 22 da IN SRF n° 800/2007 informa que o prazo para a prestação de
informações à RFB acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 hs antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n°37, de 18 de
novembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.883, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722946/2013-91

PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) os motivos, razões e argumentos apresentados pela então Impugnante, em momento
algum foram analisados, devendo ser declarada a nulidade do Acórdão recorrido, por inepto.
b) reitera e requer reexame de todos os tópicos e argumentos apresentados, além de
renovar todos os pedidos integrantes da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 06/11/2018, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 08/10/2018. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a declaração de nulidade do v.
acórdão recorrido em razão da ausência de julgamento da impugnação por ela apresentada, com
base nos seguintes argumentos:
Uma superficial leitura do acórdão ora combativo deixa cristalino que o processo
administrativo referido jamais foi sequer julgado.
Os motivos, razões e argumentos apresentados pela então Impugnante, em momento
algum foram analisados.
É possível supor que a Impugnação ao Auto de Infração inicial sequer tenha sido lida
pela 14a Turma da DRJ/RJO.
O acórdão do qual se recorre é incrivelmente inepto, para dizer o mínimo!
(...)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente impugnou tempestivamente expondo seus
argumentos de fato e de direito.
Verifica-se na decisão ora recorrida, diversas inconsistências formais, decorrentes,
talvez, do acúmulo e quantidade de processos distribuídos para referida 14a Turma da
DRJ/RJO.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722946/2013-91

Assim, o acórdão se refere ao MANTRA, sistema informatizado de controle de cargas
aéreas! (vide itens 12, 18.1, 18.4 do voto da relatora)
Ora, o processo trata de suposta infração referente ao descumprimento de inserção
tempestiva de informação de cargas marítimas, o CE-MERCANTE!
Ainda, o acórdão se refere a suposto pedido de diligência ao Serpro, denegando-o.
De onde surgiu a idéia???
Em momento algum a impugnação menciona qualquer diligência ou cita o Serpro...
Sandice total! A decisão não pode prosperar!!!
Resta claro que as motivações da Recorrente, ao impugnar o Auto de Infração, sequer
foram analisadas para que fosse exarada uma decisão justa e atendendo as
determinações legais.
Em síntese, o direito constitucional ao contraditório não foi concedido a Recorrente.
Assim sendo, a Recorrente reitera e requer reexame de todos os tópicos e argumentos
apresentados, além de renovar os todos os pedidos integrantes da Impugnação.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Ao analisarmos a ementa, o relatório e o voto do v. acórdão recorrido, é de fácil
constatação que não houve o julgamento da impugnação apresentada pela recorrente, tendo a
referida decisão apreciado argumentos de fato e de direito distintos daqueles defendidos pela
recorrente em sua impugnação.
Diante disto, a ausência de julgamento da impugnação apresentada configura
preterição do direito de defesa, ensejando a nulidade do v. acórdão recorrido, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Desta forma, deve ser anulado o v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à
referida decisão, sendo determinado o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido
julgamento da impugnação apresentada.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e acolher a preliminar
de nulidade, para o fim de anular o v. acórdão recorrido e todos os atos posteriores à referida
decisão e determinar o retorno dos autos à DRJ para proceder ao devido julgamento da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.361 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722946/2013-91

Fl. 167
DF CARF MF
Original